Tribunal: STF
Processo: RE 101314
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
EMENTA: - DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. HÁ
 FORMAS DE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS: A DA LEI Nº. 4.132, DE 1962, QUE
 VISA
GENERICAMENTE AO BEM ESTAR SOCIAL, E A DO ARTIGO 161 DA CONSTITUIÇÃO,

ESPECÍFICO PARA A REFORMA AGRÁRIA. AMBAS TÊM O TRAÇO COMUM DE
DESTINAREM O BEM DESAPROPRIADO A COMUNIDADE, NO QUE SE DISTINGUEM
DA DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE OU UTILIDADE PÚBLICA, EM QUE OS BENS

DESAPROPRIADOS SÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO.
               SE A DESAPROPRIAÇÃO DAS TERRAS TEM POR OBJETO A
 INSTALAÇÃO OU
INTENSIFICAÇÃO DE CULTURAS, SEGUNDO PROJETO GOVERNAMENTAL, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, TRATA-SE DE DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL.
                O PRAZO PARA A EFETIVAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO POR
 INTERESSE SOCIAL
E DE DOIS ANOS, A PARTIR DO DECRETO QUE A AUTORIZA. NÃO ADOTADAS AS
 PROVIDÊNCIAS
PARA AQUELE FIM, CADUCO SE TORNA O DECRETO.
                RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.